Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-32.2020.8.11.0077
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-32.2020.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ACACIO NEVES FRANCISCO - CPF: 004.290.159-68 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), GERALDINA BOIATTI FRANCISCO - CPF: 836.983.291-15 (EMBARGANTE), GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 207.666.371-15 (EMBARGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), EDNA CLAUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ - CPF: 010.198.531-23 (EMBARGADO), ACACIO NEVES FRANCISCO - CPF: 004.290.159-68 (EMBARGADO), GERALDINA BOIATTI FRANCISCO - CPF: 836.983.291-15 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), EDNA CLAUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ - CPF: 010.198.531-23 (EMBARGANTE), GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 207.666.371-15 (EMBARGANTE), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS. EMBARGOS DOS REQUERIDOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1000526-32.2020.8.11.0077– ID no 178581190

EMBARGANTE
: GERALDINA BOIATTI FRANCISCO e ACACIO NEVES FRANCISCO

EMBARGADO
: EDNA CLAUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ e GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -

OMISSÃO –

OCORRÊNCIA – VICIO SANADO – CUSTAS PROCESSUAIS EM PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – VALOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU BAIXO VALOR DA CAUSA – ARTIGO 85, § 2a E § 8o, DO CPC/15 –
TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL – PARTE

INCONTROVERSA – IMPOSSIBILIDADE -
AÇÃO UNA E INDIVISÍVEL –
EMBARGOS E DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – EFEITOS MODIFICATIVOS NOS ACLARATÓRIOS DOS REQUERIDOS E NÃO DOS AUTORES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes as omissões apontadas pelo embargante, como no caso dos autos, contudo, sendo atribuído efeitos modificativos no recurso dos requeridos e não dos autores.

As
custas processuais são as despesas ou gastos necessários a se iniciar, desenvolver e terminar um processo, nos termos legais, até a resolução definitiva da causa, logo, sua condenação não pode ser fixada em percentual, mas nos valores que foram gastos no decorrer do processo, ou seja, do início ao fim.

Não sendo o caso de valor de causa inestimável ou irrisório ou baixo valor, a exemplo dos presentes autos, não se aplica do disposto no § 8o do artigo 85 do CPC/15, mais sim do § 2o, com observância no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) o valor da causa.

Embora o embargante pretenda o cumprimento definitivo de capítulo da sentença que não foi objeto da apelação recebida no duplo efeito, não é possível a execução definitiva parcial da sentença, tendo em vista que a ação é una e indivisível, não se mostrando passível de fracionamento a coisa julgada.

A impossibilidade de trânsito em julgado parcial da sentença é questão que se encontra pacificada pelo STJ, precisamente por contrariar a indivisibilidade e unicidade da ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ e EDINA CLÁUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ,
interpuseram os embargos de declaração de
ID no 178581190
e
ACÁCIO NEVES FRANCISCO e GERALDINA BOIATTI FRANCISCO
no
ID no 178800223
,

objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 177623655
que
negou provimento
ao
RAC nom1000526-32.2020.8.11.0077
, para manter a sentença singular que julgou procedentes os autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 1000526-32.2020.8.11.0077, ajuizada por ACÁCIO NEVES FRANCISCO e GERALDINA BOIATTI FRANCISCO, para deferir e determinar a ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA do imóvel objeto da matrícula no. 340, do CRI da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, medindo 295,7724 (duzentas e noventa e cinco hectares, setenta e sete ares e vinte e quatro centiares) e, em consequência, julgou improcedente a reconvenção, entre as mesmas partes.

Ainda, determinou que fosse expedida a Carta de Adjudicação Compulsória e encaminhado ao cartório competente, bem como condenou os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa principal
. Com relação à reconvenção, condenou os mesmos reconvintes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios,
também fixados em 10% do valor da causa da reconvenção
.

EMBARGOS DECLARAÇÃO DE

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ e EDINA CLÁUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ

Em uma, aduzem os embargantes tão somente que o v. acórdão se mostra omisso, reclamando o pronunciamento deste Tribunal sobre os
tópicos 6 e 7 da apelação cível
, referente aos honorários advocatícios e das custas processuais, respectivamente.

No tocante ao
tópico 6, dos honorários advocatícios sucumbenciais
, arbitrados na ação principal e na reconvenção, pretendem que a sentença seja reformada de modo que seja arbitrar tais verbas por
equidade
, devendo ser extirpada a condenação do percentual de 10% (dez por cento) sobre do valor da causa.

Com relação ao
tópico 7, das custas processuais
, defende que a condenação deve abranger as despesas e os gastos comprovados no desenvolver do processo, devendo ser excluída a condenação de 10% (dez por cento) sobre o valor a causa, por falta de amparo legal.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que este Tribunal se pronuncie expressamente quanto aos tópicos 6 e 7 da apelação cível ofertada, analisando sua pretensão de arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade e da exclusão das custas processuais da forma fixada.

EMBARGOS DECLARAÇÃO DE ACACIO NEVES FRANCISCO e GERALDINA BOIATTI FRANCISCO,

Em síntese, pontuam os embargantes/recorrentes tão somente que o v. acórdão se mostra omisso em relação ao pedido para dar imediato cumprimento/efetividade à parte da sentença não recorrida, que assim determinou: “
Expeça-se a competente Carta de Adjudicação Compulsória e encaminhe-se ao Cartório do 1o Ofício de Registros Públicos de Imóveis desta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, para que proceda à transferência do imóvel acima mencionado para o nome dos autores Acácio Neves Francisco e sua esposa Geraldina Boiatti Francisco”,
em razão do princípio do “
tantum devolutum quantum appellatum
”.

Enfatizam ainda que os apelantes/embargados não se insurgiram contra a adjudicação compulsória determinada pela sentença, mas tão somente contra a parte da sentença que julgou improcedente a reconvenção; contra a condenação em custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais. Pelo contrário, em relação à adjudicação compulsória, os apelantes expressamente fizeram consignar que não pretendem a devolução da matéria à apreciação da instância superior.

Assim, em relação a este capítulo da sentença (adjudicação compulsória) – operou-se a coisa julgada, tanto porque contra ela os apelantes não se insurgiram, quanto pelo fato de ser vedado a
reformatio in pejus.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de se dar imediato cumprimento/efetividade à parte da sentença não recorrida.

As contrarrazões de ACACIO NEVES FRANCISCO e GERALDINA BOIATTI FRANCISCO vieram no
ID no 178800216
, oportunidade em que os embargados/recorrentes rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso, constata-se que em relação aos embargos de declaração de GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ e EDINA CLÁUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ, procede o inconformismo dos embargantes/recorrentes – até porque, de fato não foi apreciada a questão dos
honorários advocatícios e das custas processuais
.

No que refere aos honorários advocatícios, tanto na
ação principal
, ajuizada pelos autores/embargados, que foi
julgada procedente
, quanto na
ação de reconvenção
, apresentada pelos requeridos/embargantes, que foi
declarada improcedente
, foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de cada uma das ações.

Pretendem os embargantes/recorrentes reforma dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma que seja arbitrado por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que o
s honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art.
85
,
§ 2o
, do
CPC/2015
, isto é, no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculado sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

Por sua vez, a equidade constante do
§8o
do art.
85
do
CPC/2015
incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, o valor da causa da
AÇÃO DE RECONVENÇÃO

apresentado pelos requeridos importa em
R$371.840,38 (trezentos e setenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos)
, portanto, não se trata de valor inestimável ou irrisório ou muito baixo, portanto, inaplicável ao caso o § 8o do artigo 85 do CPC/15.

Logo, correta a condenação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa da reconvenção
, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15.

Por sua vez, o valor da causa da ação principal proposta pelos autores, denominada
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
, foi atribuído à causa o valor R$1.000,00 (hum mil reais), portanto, um valor irrisório, muito baixo, possibilitando a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/15.

Contudo, indefiro sua aplicação, uma vez que vai prejudicar os próprios requeridos/embargantes, beneficiando aquele que não recorreu.

No que refere às
custas processuais
, o juízo singular condenou os requeridos/embargantes nas custas processuais da ação principal e na ação de reconvenção na ordem de 10% dez por cento) sobre o valor da causa, conforme se verifica na parte dispositiva:

“
Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 10% sobre o valor da causa principal
,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo também em 10% do valor da causa.
Com relação reconvenção, condeno os mesmos reconvintes ao pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 10% sobre o valor da causa da reconvenção
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência também em 10% do valor da causa da reconvenção
.”
Grifei
.

Não é de se olvidar que custas processuais são as despesas ou gastos necessários a se iniciar, desenvolver e terminar um processo, nos termos legais, até a resolução definitiva da causa.

As custas processuais, na sistemática processual vigente, regem-se pelos princípios da antecipação ou do adiantamento das despesas e da responsabilidade objetiva do vencido, que deve arcar com todos os ônus da sucumbência.

Portanto, houve um flagrante equívoco do juízo singular ao condenar o vencido nas custas processuais, fixando em percentual, provavelmente.

Desta forma, neste particular, também devem ser acolhidos os embargos de declaração para alterar a sentença no que tange à forma de condenação das custas processuais, na seguinte forma:

Onde se lê:

“
Condeno os requeridos ao
pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 10% sobre o valor da causa principal
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo também em 10% do valor da causa. Com relação reconvenção,
condeno os mesmos reconvintes ao pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 10% sobre o valor da causa da reconvenção
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência também em 10% do valor da causa da reconvenção
.”
Grifei
.

Leia-se:

“
Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo também em 10% do valor da causa.
Com relação reconvenção, condeno os mesmos reconvintes ao pagamento das custas e despesas processuais
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência também em 10% do valor da causa da reconvenção
.”
Grifei
.

Com efeito, os embargos de
GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ e EDINA CLÁUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ, devem ser acolhidos e providos em parte.

Com relação aos
embargos de declaração de
ACACIO NEVES FRANCISCO e GERALDINA BOIATTI FRANCISCO
, para dar imediato cumprimento/efetividade à parte da sentença não recorrida que determinou a expedição da competente carta de adjudicação compulsória, encaminhe-se ao Cartório do 1o Ofício de Registros Públicos de Imóveis desta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, para que proceda à transferência do imóvel acima mencionado para o nome dos autores Acácio Neves Francisco e sua esposa Geraldina Boiatti Francisco,

não procede a irresignação.

Os embargos de declaração em questão também devem ser acolhidos diante da omissão apresentada, todavia, o direito não socorre aos embargantes – até porque, a questão ainda se mostra controvertida, principalmente com relação ao pagamento, uma vez que uma das partes alega a quitação da dívida, enquanto a outra pretende receber a diferença.

Ademais, a pretensão de trânsito em julgado parcial, para dar imediato cumprimento/efetividade à parte da sentença não recorrida, que determinou a expedição da competente carta de adjudicação compulsória, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível,
o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela impossibilidade do
trânsito
em
julgado

parcial
, razão pela qual se impõe aguardar o julgamento das demais parcelas da lide e dos eventuais recursos
. Neste diapasão, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1
.
Por ser a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, possibilitando sua execução provisória
.
Precedente
:
REsp 736.650/MT
, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe 1/9/2014. 2. Agravo interno não provido.
AgInt no REsp 1489328/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado
em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) (...) .
Não se pode iniciar o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado e "não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado

parcial
, possibilitando sua execução provisória
" (
AgInt no REsp 1.489.328/RS
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)”
(STJ - AgInt no REsp: 1553568 RS 2015/0222050-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o cumprimento definitivo de parcela incontroversa de sentença pendente de recurso sobre outras questões.
A pretensão de trânsito em julgado parcial, a fim de que se possa realizar a execução definitiva do débito, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível
. Conforme precedentes desta Turma, o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão (trânsito em julgado por capítulos).
Inviável, assim, o cumprimento definitivo da sentença, pois pendente recurso parcial de apelação
.
(TJ-DF 07083425520218070000 DF 0708342-55.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 16/06/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/06/2021)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença ou acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, ocorrendo o trânsito em julgado com a última decisão proferida na causa.

Ademais,
o
caput
do artigo 1.012 do CPC/15, determina que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, podendo ser recebida no efeito devolutivo apenas nas hipóteses taxativas previstas nos parágrafos do referido artigo, entre as quais não se enquadra o caso sob exame.

Desta forma, os embargos de declaração de
ACACIO NEVES FRANCISCO e GERALDINA BOIATTI FRANCISCO, devem ser acolhidos, contudo, sem efeitos modificativos.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto,
acolho ambos os embargos de declaração
para sanar as omissões existentes, todavia, não
atribuo efeitos modificativos
nos aclaratórios de
ACACIO NEVES FRANCISCO e GERALDINA BOIATTI FRANCISCO.

Ainda,
acolho e atribuo efeito modificativo aos aclaratórios
de GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ e EDINA CLÁUDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ, para dar parcial provimento ao RAC no 1000526-32.2020.8.11.007, tão somente para excluir das custas processuais a condenação em percentual, de forma que, onde se lê:

“
Condeno os requeridos ao
pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 10% sobre o valor da causa principal
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo também em 10% do valor da causa. Com relação reconvenção,
condeno os mesmos reconvintes ao pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 10% sobre o valor da causa da reconvenção
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência também em 10% do valor da causa da reconvenção
.”
Grifei
.

Leia-se:

“
Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo também em 10% do valor da causa.
Com relação reconvenção, condeno os mesmos reconvintes ao pagamento das custas e despesas processuais
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência também em 10% do valor da causa da reconvenção
.”
Grifei
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023